Tribunal: STF
Processo: ARE 1386656
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 11, p. 4):



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DO IMPETRANTE CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU O RECONHECIMENTO DA CONEXÃO DOS PRESENTES AUTOS COM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DISTRIBUÍDO E JULGADO POR OUTRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DESTA CORTE. INSUBSISTÊNCIA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS (LEI 8.137/90, ART. 2º, II). CONDUTAS REFERENTES A PERÍODOS DIVERSOS, NÃO PRATICADAS PARA FACILITAR OU OCULTAR UMAS E OUTRAS. INDEPENDÊNCIA DAS PROVAS. REQUISITOS DO ART. 76 DO CPP NÃO PRESENTES. ADEMAIS, SUPOSTO PROCESSO CONEXO JULGADO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EVENTUAL DISCUSSÃO SOBRE CONTINUIDADE DELITIVA, CASO MANTIDA A CONDENAÇÃO NESTE FEITO APÓS O JULGAMENTO DO APELO, QUE PODERÁ E DEVERÁ SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DESACOLHIDO.



    I - "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado" (CORTE ESPECIAL, j. 1º-2-2000, DJ 10-2-2000, p. 20).



    II - "Não é viável a reunião de processos para a verificação de hipótese de continuidade delitiva se os feitos tramitam em momentos distintos, estando, inclusive, sentenciado o presente, devendo a questão ser enfrentada, em caso de condenação nos outros processos, pelo Juízo da Execução Penal" (TJSC, Apelação Criminal n. 0901073-76.2018.8.24.0011, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 15-6-2021).



     RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVII, da CF.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “ao se violar a norma legal que determina e rege a fixação de competência, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina violou a competência natural do juízo” (eDOC 15, p. 18).



    O extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal a quo mediante aplicação das Súmulas 282 e 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 17).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, observo que o Tribunal de origem, ao interpretar o art. 76 do Código de Processo Penal, entendeu que, no caso dos autos, “não influindo a prova de uma ação na apuração da outra, nem executadas umas para encobrir as outras ou ainda que tenham havido em concurso, ausente a conexão aventada” (eDOC 11, p. 2), de modo que eventual divergência em relação a esse entendimento demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do revolvimento fático probatório dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da jurisprudência consolidada da Corte. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2



    . O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado pelo verbete 279 da Súmula do STF. 



    3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1179280 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.09.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente